Tribunal: TJMT
Processo: 1010062-41.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010062-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVANTE), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (PROCURADOR), ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO - CPF: 165.684.009-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BALDUÍNA GOTARDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010062-41.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ MARIANO BRIDI

AGRAVADO: USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
PROCURADOR: REINALDO DE TOLEDO MALULI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO DE PARTE DE BENS DA RECUPERANDA EM LEILÃO – ARREMATAÇÃO QUE NÃO OBRIGA À SUCESSÃO DE OBRIGAÇÕES – REGRA EXPLÍCITA DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há nada nos autos que indique a possibilidade de obrigar a empresa Porto Seguro Negócios ao pagamento da dívida executada, tendo em conta que não há relação de sucessão empresarial, mas sim de aquisição de parte do patrimônio da empresa recuperanda, cuja venda foi deliberada em assembleia pela massa de credores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010062-41.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ MARIANO BRIDI

AGRAVADO: USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
PROCURADOR: REINALDO DE TOLEDO MALULI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUIZ MARIANO BRIDI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Honorários de Sucumbência nº 111-21.1993.811.0010, manejada em face da
USINA JACIARA S. A. – Em Recuperação Judicial
, indeferiu o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD de numerários/aplicações em nome da empresa PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., segundo o agravante, sucessora da empresa devedora.

Para tanto, o agravante insiste que os créditos exigidos foram constituídos depois do processamento da recuperação judicial e, em razão disso não podem ser habilitados perante o Juízo falimentar, contudo, tais débitos devem ser pagos pela sucessora Porto Seguro Negócios e Participações, a qual desenvolve suas atividades onde antes era o estabelecimento da agravada.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a empresa agravada Usina Jaciara S. A., deixou de apresentar contrarrazões.

A sociedade empresária Porto Seguro Negócios apresentou contrarrazões ao id nº 24963026, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou substancioso parecer, onde opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010062-41.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso vertente, a questão central a ser dirimida diz respeito à pretensão da parte recorrente de ver reconhecida a sucessão entre a empresa
Usina Jaciara S. A. - Em Recuperação Judicial, ora agravada, e a sociedade empresária Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S. A.

O esforço argumentativo do recorrente é provar a sucessão em razão de a empresa Porto Seguro Negócios, ter assumido o parque industrial da recorrida, razão pela qual, deve ser responsabilizada pela satisfação do crédito executado, inclusive sofrer os efeitos da efetivação da penhora
on-line
, via sistema Bacenjud.

Ocorre que, ao revés da pretensão da parte agravante, não há nada nos autos que indique a possibilidade de obrigar a empresa Porto Seguro Negócios ao pagamento da dívida executada, tendo em conta que não há relação de sucessão empresarial, mas sim de aquisição de parte do patrimônio da empresa recuperanda, cuja venda foi deliberada em assembleia pela massa de credores.

Mais precisamente, verifica-se por meio do Edital de Realização de Ativos (id nº 24963029), que as usinas da agravada, denominadas Unidades Produtivas Isoladas (“UPIs”) foram objeto de alienação judicial, arrematadas pela Porto Seguro Empreendimentos Imobiliários, em leilão público.

Entre as regras previstas no Edital, havia expressa descrição da norma impressa no art. 60, caput, e parágrafo único, da Lei nº 11.101.2005, a qual dispõe o seguinte:

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

Parágrafo único.
O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei
.

Assim, para efeitos legais, o bem arrematado não impôs ao arrematante, qualquer obrigação, ou melhor sucessão das obrigações do devedor, mas, apenas, o dever de pagar pelo imóvel e que tais recursos sirvam ao soerguimento/pagamento da massa de credores da agravada.

Além disso, milita em face do agravante, não apenas a regra expressa da Lei 11.101/2005, contida no Edital de venda das usinas da agravada, mas, também, o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0087369-93.2016.811.0000, que, à época, sob relatoria do Eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, já havia resolvido a impossibilidade de sucessão de dívidas da agravada, pela empresa Porto Seguro Empreendimentos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – LEILÃO DE ATIVOS – EMPRESA ARREMATANTE – CUMPRIMENTO DE TODAS AS REGRAS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA A RESPEITO DO DESCUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo Falimentar não possui competência para discutir outras matérias que estão fora do plano de recuperação aprovado, e mais,
a arrematante está sujeita, somente, aos termos do edital, não sucedendo em nada os passivos da empresa recuperanda.

Após dois anos da homologação do plano pela Assembleia Geral de Credores, o encerramento do processo recuperacional é o único caminho legal a ser seguido, não se prestando ele para o julgamento de eventuais fraudes, que deverá seguir rito próprio. (N.U 0087369-93.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 09/05/2017)

Dessa feita, por maior que seja o esforço hermenêutico da parte agravante, não há por onde imputar a dívida executada à empresa Porto Seguro Empreendimentos, máxime com a penhora de
numerários/aplicações via sistema Bacenjud.

Assim, diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020